Tribunal: TJDFT
Processo: 0724552-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Agravo de instrumento e agravo interno em agravo de instrumento. Concurso público. Eliminação na fase de avaliação psicológica. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
I. Caso em exame.
1. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o pedido liminar atinente a pretensão de suspensão do ato administrativo de não recomendação ao cargo de Policial Militar do Distrito Federal, bem como que lhe seja assegurada a sua participação nas demais fases do concurso público. Agravo Interno interposto pelo réu contra decisão monocrática que indeferiu a antecipação de tutela em agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade do ato administrativo de eliminação da parte agravante na fase de avaliação psicológica de concurso público.
III. Razões de decidir.
3. A avaliação psicológica em contexto encontra-se amparada pela Resolução CFP n. 02/2016 e o Decreto n. 9.739/2019.
4. O Edital do Concurso Público para o provimento de vagas no curso de formação de Praças do quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF (Edital n.04/2023) prevê avaliação psicológica, de caráter eliminatório, e os parâmetros exigidos para a recomendação do candidato ao cargo.
5. Ademais, há previsão editalícia de avaliação psicológica, dos parâmetros a serem utilizados e do Descritivo de perfil profissiográfico (Edital n. 04/2023-DGP/PMDF - Item 15 e seus subitens), bem como houve a possibilidade de recurso administrativo, conforme a Lei n. 4.949/2012.
6. Verifica-se que o uso do teste denominado Bateria de Provas de Raciocínio (BPR-5) não é aprovado pelo Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos — SATEPSI desde 11 de abril de 2023.
6.1. Apesar demonstrada a inadequação do teste psicológico Bateria de Provas de Raciocínio (BPR-5) na avaliação realizada em março de 2023, o agravante foi considerado apto quanto a característica em que se utilizou tal parâmetro.
6.2. Com efeito, eventual invalidade do teste de Raciocínio Verbal, em que se utilizou o teste psicológico Bateria de Provas de Raciocínio (BPR-5), não aproveita ao ora agravante, tendo em vista a sua recomendação para o cargo neste ponto.
7. Inexiste, nesse momento processual, demonstração de que a não recomendação do agravante na avaliação psicológica decorre de ilegalidade, de violação às normas do edital ou às regras de recurso administrativo.
7.1 A alegada ofensa à Isonomia decorrente de suposta aplicação de testes psicológicos distintos a candidatos do mesmo certame público não se mostra suficientemente comprovada, não se verificando, neste momento, a probabilidade do direito.
8. Verifica-se a ausência dos requisitos cumulativos necessários para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC), pois, não há elementos que evidenciam a probabilidade do direito na situação em concreto.
9. Haja vista que tanto o Agravo Interno quanto o Agravo de Instrumento se encontram prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, encontra-se prejudicada a apreciação do mérito do Agravo Interno. Observância ao princípio da primazia da decisão de mérito, estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual.
IV. Dispositivo
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido, no mérito, prejudicado.